Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de ausência ou insuficiência probatória a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Embora inferior a 4 (quatro) anos a pena privativa de liberdade aplicada, sendo o acusado reincidente, e possuindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), correta a fixação do regime inicial fechado.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.